Tribunal: STF
Processo: HC 85673
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: I -  Habeas corpus: conhecimento.
1.Não impede a
impetração do habeas corpus a admissibilidade de recurso ordinário
ou extraordinário da decisão impugnada, nem a efetiva interposição
deles.
2.Não se sujeita o recurso ordinário de habeas corpus nem
a petição substitutiva dele ao requisito do prequestionamento na
decisão impugnada: para o conhecimento deste, basta que a coação
seja imputável ao órgão de gradação jurisdicional inferior, o que
tanto ocorre quando esse haja examinado e repelido a ilegalidade
aventada, quanto se se omite de decidir sobre a alegação do
impetrante ou sobre matéria sobre a qual, no âmbito de conhecimento
da causa a ele devolvida, se devesse pronunciar de ofício.
II.
Individualização da pena: causa especial de aumento ou
diminuição.
Ao contrário das atenuantes ou agravantes genéricas,
que diminuem ou elevam a pena-base, nos limites da escala penal
editalícia - as causas especiais de diminuição podem reduzi-la aquém
 do mínimo, assim como as causas especiais de aumento podem alçá-la
acima do máximo cominado ao crime.
III. Liberdade provisória: não
 é de ser deferida ao acusado que respondeu ao processo sob prisão
preventiva - e não há elementos para aferir de sua ilegalidade.